Tribunal: CARF
Processo: 10735.000217/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000217/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ADILSON BALBINO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA PARA VALORES PAGOS POR ANISTIA APÓS 29 DE AGOSTO
DE 2002 - RECONHECIDA NATUREZA ISENTA DOS VALORES
RECEBIDOS
Havendo nos autos documentos que comprovem a natureza jurídica dos
rendimentos recebidos, deve ser acatada a alegação de isenção do Recorrente,
que recebeu rendimentos oriundos da Anistia Política após 29 de agosto de
2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 44 a 49), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000217/2010-69
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000217/2010-69

instância, consubstanciada no Acórdão n.o 04-27.330, da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) (DRJ/CGE), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS E DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA
VALORES PAGOS POR ANISTIA Não havendo nos autos documentos que comprovem
a natureza jurídica dos rendimentos recebidos, não deve ser acatada a alegação de
isenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 33 a 36) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 7-11, do exercício
2008, ano-calendário 2007, por meio do qual se exige o crédito tributário consolidado
de R$ 312.459,34, calculados até 30/11/2009.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 9, o lançamento de ofício decorre
da Omissão de rendimentos no valor de R$ 681.981,45 constante em DIRF da Caixa
Econômica Federal com IRRF de R$ 20.459,44 equivalente a 3% do rendimento
tributável. Contribuinte intimado, não atendeu à intimação.
Em sua impugnação de folhas 0203, o interessado alega, em síntese, que:
1. Ajuizou ação ordinária 90.00541204 em face da União Federal (Marinha do Brasil)
juntamente com outros autores;
2. Em decorrência desta ação, recebeu, a título indenizatório, a quantia de
R$681.981,45;
3. A Ordem de serviço da Marinha do Brasil 419/2004, por força do art. 9o, parágrafo
único da lei 10.559/2002, regulamentado pelo decreto 4.898/2003 e Portaria
Normativa/MB 657 de 25 de junho de 2004, determinou que os autores da referida ação
fossem anistiados com a isenção do pagamento do imposto de renda;
4. Por este motivo, lançou os rendimentos recebidos relativos à esta ação no campo de
RENDIMENTO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA uma vez que a alíquota
desta tributação é de 3% já retida pela Caixa Econômica Federal;
5. O Fisco tributou equivocadamente o interessado;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CGE
No Acórdão no 13-33.226 (e-fls. 129 a 147), a DRJ/CGE, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente (vide e-fls. 02 a 03),
analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte. A seguir descrevemos, em síntese,
as conclusões da DRJ/CGE.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000217/2010-69

A DRJ/CGE, entendeu que o ora Recorrente não trouxe aos autos as cópias das peças
do processo judicial no 90.00541204, que confirmaram a alegação do mesmo de que o valor de
R$681.981,46, constante na DIRF da Caixa Econômica Federal (exercício de 2008), teria natureza
isenta. Vejamos trecho do voto da DRJ/CGE:
“(...)
Consta dos autos a cópia da portaria 670/DPMM de 17 de maio de 2002 publicada no
DOU de 22 de maio de 2002 (f. 12) que, tendo em vista o acórdão prolatado pela
segunda turma do TRF/2a Região na Apelação Cível 102711, que manteve os termos da
sentença prolatada nos autos da Ação 90.0054120-4, considera os autores abaixo
reintegrados ao Serviço Ativo da Marinha, transferidos para a reserva remunerada, a
partir de 5 de outubro de 1988, na graduação de Suboficial, com a remuneração que
fazem jus e nos termos do disposto ao lado de seus nomes. No caso do interessado
ADILSON BALBINO DE OLIVEIRA, consta a situação de inatividade: reformado a
partir de 20/05/99, nos termos do art. 104, inciso II, 106, inciso I, alínea d, da Lei
6.880, de 09/12/1980.
Tal documento faz menção ao processo 90.00541204, mas é insuficiente para
identificar a natureza dos rendimentos recebidos pelo interessado no valor de
R$681.981,46 constante na DIRF da Caixa Econômica Federal, exercício 2008.
O interessado trouxe ainda aos autos a ordem de serviço 419/2004 de 28 de outubro de
2004 (folha 14 e 15) que declara que o interessado ADILSON BALBINO DE OLIVEIRA
(NIP 62.5154.38), de acordo com o artigo 9o da lei 10.559/2002, regulamentado pelo
Decreto no 4.897/2003, e Portaria Normativa/MB no 657, de 25 de junho de 2004, do
Ministério da Defesa, é anistiado e faz jus à isenção do Imposto de Renda.
Tal documento não faz qualquer menção ao processo judicial 90.00541204 e não é
possível verificar qual o alcance de tal Ordem de Serviço com os elementos constantes
nos autos. Assim, este documento é insuficiente para comprovar que o valor recebido
de R$ 681.981,45 constante em DIRF da Caixa Econômica Federal, e classificado
como tributável, tem a natureza de rendimento isento.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 12 de abril de 2012 (e-fls. 44 a 49), o
Recorrente reitera os termos da impugnação e busca afastar as conclusões da DRJ:
 Trazendo aos autos junto com sua peça recursal: “as cópias da sentença de
primeiro grau e acórdãos dos tribunais (TRF/2 e STJ), extraídas dos
autos do referido processo acima, que decretou a sua anistia política,
bem como a cópia Oficio Requisitório de Pagamento extraído da
informação do sitio do TRF da 2 Região, no qual constam os n°s. do
Processo de execução (9000541204); e do Precatório (20073908) citados
no acórdão”.
 Esclarecendo que: “na Portaria 0670/02, da Diretoria do Pessoal Militar
da Marinha - DPMM, referida acima, e mencionada no acórdão
recorrido, constam para fins de cumprimento do decreto judicial de
anistia do CONTRIBUINTE/RECORRENTE, o número 102711, da
Apelação Cível (Reg. 96.02.08362-0); o número 90.0054120-4, referente
à ação ordinária originária da 1a Vara Federal/RJ; o dispositivo
constitucional do art. 8° do ADCT/CF, no qual foi fundamentado o
decreto.”
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000217/2010-69

 Afirmando que: “quanto aos demais argumentos expostos na
fundamentação do voto, estão superados pelas inúmeras decisões do eg.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a isenção de imposto de
renda inserido na Lei 10.559/2002, regulamentada pelo Decreto n°
4.897/2003, alcançam, também, os civis e militares, anistiados políticos
por decisões judiciais fundadas nas normas de anistias questão.”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CGE
em 15 de março de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 43) e efetuado protocolo recursal em
12 de abril de 2012 (e-fl. 44), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto 70.235, de
1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Da Recepção de novos Documentos com o Recurso Voluntário
Primeiramente, cabe analisar a pertinência da juntada pelo Recorrente de novos
documentos juntamente com o seu Recurso Voluntário, quais são:
 as cópias da sentença de primeiro grau e acórdãos dos tribunais (TRF/2 e
STJ), extraídas dos autos do referido processo judicial no 90.0054120-4 (1a
Vara da Justiça Federal) e a cópia Oficio Requisitório de Pagamento
extraído da informação do sitio do TRF da 2 Região, no qual constam os
n°s. do Processo de execução (9000541204); e do Precatório (20073908)
citados no acórdão (e-fls. 50 a 77).
Observamos que a nova documentação guarda pertinência com a lide já instaurada
com a Impugnação.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque, resta
previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000217/2010-69

O Recorrente, tempestivamente, instaurou a lide apresentando impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do sujeito
passivo.
Os documentos novos, por sinal, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ/CGE e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido
nos autos.
Deste modo, além do estabelecido na alínea “c” , do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72, devemos observar o princípio da verdade material e o princípio do formalismo
moderado.
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235/72, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.o 9.784/99, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105/15,
sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística
pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé
objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235/72, permite, inclusive de ofício, que
a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105/15, impõe as partes o dever de cooperar
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a
Lei n.o 9.784/99, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de
suas obrigações (art. 3.o, I).
Ademais, o processo deve buscar uma satisfatividade e uma utilidade.
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.194, 2202-
005.098, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-
007.855, e 1002-000.460).
Especialmente, tenho em mente que os documentos novos, juntados neste
momento, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo
com a Impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente delimitada no
início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas tão-somente
pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância do princípio do
formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve ser dada para a
alínea "c", do § 4o, do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72, ao dispor que o documento novo pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000217/2010-69

sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados pelo Recorrente com o Recurso Voluntário,
que serão aceitos e considerados na análise do presente caso, com fundamento na alínea “c” do
§4o. Do art. 16, do Decreto no. 70.235/72.
Do mérito
 Sumário da Decisão Judicial que Reconheceu a Anistia Política
Com base nas cópias da Sentença e dos Acordões, trazidas aos autos nas e-fls. 50
a 77, temos que o Recorrente obteve êxito no reconhecido de direito pleiteado na esfera judicial,
que constatou que o mesmo havia sido licenciado, em meados de 1964, do serviço da Marinha
Brasileira, em razão de motivações politicas (vide e-fl. 52), tendo sido conferido ao mesmo a
reintegração ao Serviço Ativo da Marinha, transferido para a reserva remunerada, a partir de 5 de
outubro de 1988, na graduação de Suboficial, com o direito de receber da União Federal os
pagamentos dos atrasados, com juros e correção monetária – Anistia Política.
Destarte, após apelo da União Federal, o Tribunal Regional Federal da 2o Região,
deu parcial provimento ao recurso da União e restringindo os efeitos financeiros, bem como o
reconhecimento promoções por merecimento ou com base em cursos de especialização ou
aperfeiçoamento efetivamente realizados, do reconhecimento da anistia somente a partir da
promulgação da Emenda Constitucional no 26/85 (vide e-fls. 58, 64 e 65).
 Da Isenção Sobre Valores Recebidos a Título de Anistia Política
O cerne da lide posta em analise é se os rendimentos recebidos pelo Recorrente,
em decorrência da decisão judicial que reconheceu o direito do mesmo a reintegração ao Serviço
Ativo da Marinha, transferido para a reserva remunerada, a partir de 5 de outubro de 1988, na
graduação de Suboficial, com o direito de receber da União Federal os pagamentos dos
atrasados, com juros e correção monetária, por ter o mesmo demonstrado que faz jus as regras de
Anistia Política e goza da isenção do Imposto de Renda – IR.
Pois bem! Em regra, os rendimentos oriundos de Anistia Política gozam da
isenção do IR, porém, somente a partir da vigência da Medida Provisória no 65/02, convertida na
Lei no 10.559/02, que regulamentou o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que escabeceou o Regime do Anistiado Político, garantido a estes, entre outros, o
caráter indenizatório da reparação econômica e sua isenção1.

1 Lei no 10.559/2002

Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:

I - declaração da condição de anistiado político;

II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e
continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§
1o e 5o do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas
atividades profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente
político, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias;

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000217/2010-69

Frisa-se que, a Medida Provisória no 65/02, foi publicada no Diário Oficial da
União – D.O.U. em 29 de agosto de 2002, produzido seus efeitos a partir desta data, deste modo,
considerando o inciso II, do artigo 111 do Código Tributário Nacional – CTN, que disciplina que
a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, esta só alcanças os rendimentos
recebidos a partir de 29 de agosto de 2002.
No mesmo sentido vejamos o que estabelece o Decreto no 4.897/03, que
regulamenta o parágrafo único do art. 9o da Lei no10.559/02:
Art.1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no10.559, de 13 de
novembro de 2002.
(...)
Art.2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
(...) nosso grifo”
No caso em tela, o Recorrente recebeu os rendimentos oriundos da Anistia
Política no ano-calendário de 2007, tanto que consta da DIRF da Caixa Econômica Federal,
como bem destacado pela própria DRJ/CGE em seu Acórdão, fazendo assim jus a isenção
prevista na legislação tributária.
Por todo o exposto neste voto e considerando que o Recorrente conseguiu
comprovar que os rendimentos origina-se de reconhecimento de Anistia Política, há razão ao
Recorrente quanto a natureza isenta dos valores.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para bolsa de estudo, a partir do período
letivo interrompido, para o punido na condição de estudante, em escola pública, ou registro do respectivo diploma
para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha correspondente no
Brasil, exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de reconhecido prestígio
internacional; e

V - reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos, por interrupção de atividade
profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por adesão à greve em serviço público e em atividades
essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político.

Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos, instalados com base na legislação de
exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da
decisão, serão reintegrados em seus cargos.

(...)

Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou
fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.

Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000217/2010-69

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital